Tribunal: TJSP
Processo: 1026187-38.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de omissão. Ocorrência. Reconhecida a sucumbência recíproca. Distribuição das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme a regra do artigo 86, caput, do CPC.

Embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de omissão. Ocorrência. Reconhecida a sucumbência recíproca. Distribuição das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme a regra do artigo 86, caput, do CPC.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeito modificativo.